Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752455-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE DA SILVA LIMA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da busca e apreensão n.o 0705414-68.2025.8.07.0008, ajuizado pelo BANCO HONDA S.A em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta Honda CG 160. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 79009477 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. a agravante não atendeu à determinação judicial, conforme certidão de ID 794584106. É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso, a agravante não juntou os documentos solicitados, consistentes na íntegra dos extratos bancários referentes aos três últimos meses e a declaração de imposto de renda. Com efeito, os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a agravante não cumpriu a determinação judicial. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora